Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743767-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça e eventual perda do objeto arguidas em contrarrazões (ID 66126793). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator